Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-60.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001911-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIANO CANASSA SERAFIM - CPF: 204.155.158-58 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS ANTES DO FATO GERADOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL NA ADI 2908 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que falar em ocorrência do fato gerador da taxa de segurança contra incêndio se a época dos fatos a empresa já se encontrava em situação de inatividade.

2.
Não obstante, o Plenário da Suprema Corte no Julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/3/2021, Publicação 23/3/2021) se pronunciou pela ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN pelo Estado de Mato Grosso, porquanto o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3.
Declarada a inconstitucionalidade da
TACIN
, a eficácia é contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99, com efeitos, via de regra,
ex tunc
, retroagindo a data do ato impugnado.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n° 1001911-60.2019.8.11.0041 que concedeu, em favor do impetrante Mariano Canassa Serafim, a ordem mandamental para declarar nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN decorrentes das Notificações de Lançamentos nº 98682/337/2018 e nº 96086/337/68/2018.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou, inicialmente, a necessidade de sobrestamento do
writ
até o julgamento definitivo pelo Órgão Especial do e. TJMT da Ação de Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 1003057-65.2019.8.11.0000, onde foi deferido o provimento liminar no sentido de suspender os efeitos do artigo 100 da Lei Estadual n° 4.547/82, que institui a TACIN, pois, na hipótese de confirmação da inconstitucionalidade do dispositivo legal, haverá a modulação dos efeitos de modo a não alcançar as relações jurídicas consolidadas antes do provimento liminar.

No mais, defendeu, a impossibilidade de impetração de mandado de segurança como substituto de ação direita de inconstitucionalidade e a necessidade de dilação probatória. No mérito, registrou a legalidade da cobrança administrativa.

Ao final, postulou o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a r. sentença
a quo
com a denegação da segurança.

Nas contrarrazões, o recorrido ratificou tese da inexistência de fato gerador ante o encerramento das empresas - das quais o impetrante figurava como sócio administrador - antes do lançamento da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, bem como da inconstitucionalidade da cobrança sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação (id. 76629478).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n° 1001911-60.2019.8.11.0041 que concedeu, em favor do impetrante Mariano Canassa Serafim, a ordem mandamental para declarar nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN decorrentes das Notificações de Lançamentos nº 98682/337/2018 e nº 96086/337/68/2018.

Extrai-se dos autos que o recorrido, na qualidade de sócio proprietário das sociedades Fragata Materiais de Construção Ltda. – ME e AMS Comércio de Materiais de Construção LTDA, teve lavrado contra si as Notificações de Lançamentos n° 98682/337/2018 e n° 96086/337/68/2018 para cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN referentes ao período de 03/2018.

Irresignado, o recorrido afirma que ingressou com pedido administrativo de “revisão de lançamento”, sem êxito.

O recorrido afirmou, ainda, que o ato administrativo está eivado de vício, pois, as empresas encerraram suas atividades em 01/2018, enquanto que a consolidação do crédito tributário ocorreu em 03/2018.

Para sedimentar o pleito, juntou documento que comprova a baixa da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) em 25/1/2018, perante a Receita Federal do Brasil (id 72170990).

As informações e documentos apresentados pela autoridade coatora indicam que
“(...)
o impetrante apenas comunicou o encerramento de suas atividades em 16/05/2018, tendo a baixa ocorrido efetivamente em 22/08/2018, data, portanto, posterior ao lançamento dos débitos tributários questionados na presente demanda”
, de modo a não subsistir qualquer ilegalidade na exigibilidade tributária
(id. 72171961).

Por fim resultou a seguinte sentença:

“(...) Da leitura do dispositivo legal extrai-se que o fato gerador da mencionada obrigação tributária decorre da utilização efetiva ou potencial dos serviços nela elencados, quando prestados ou colocados à disposição de unidades imobiliárias.

Pela documentação encartada à inicial, notadamente as certidões ids n.º 17412667 e 17412670 as pessoas jurídicas Fragata Materiais de Construção LTDA ME e AMS Comércio de Materiais de Construção LTDA foram baixadas em 25 de janeiro de 2018. Logo, quando do lançamento do crédito não mais se encontravam em atividade.

priori não há que se atribuir a ela a condição de contribuinte e a responsabilidade de pagar o tributo dela decorrente, nos termos do artigo 77 do CTN. (...) Contudo, extrai-se dos autos que, o impetrante, a princípio, comunicou tão somente à Receita Federal e providenciou a baixa na Junta Comercial deste Estado, porém, não há registro de que a Secretaria da Fazenda Estadual - SEFAZ/MT, foi devidamente informada, se foi, referido documento não instruiu a presente ação, o que carece de dilação probatória, inviável nesta via. Portanto, cada órgão de fiscalização, na medida de sua competência, deve ser comunicado do mencionado encerramento das atividades empresarias, para, que, assim, se evite transtornos. (...)

Friso, não há provas nos autos de que a impetrante tenha comunicado a Secretaria da Fazenda Estadual, ônus que lhe competia. (...).

Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, foi chancelado que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo. (...)

Desta feita, aplicando por analogia o caso exposto na jurisprudência com o presente, é evidente a presença do direito líquido e certo da parte Autora, frisando-se que os serviços de segurança pública deverão ser custeados por impostos, não como taxas, razão pela qual mister a anulação lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN”.

Pois bem.

A controversa jurídica reside na apuração de eventual (i) legalidade praticada pela autoridade coatora, ora recorrente, ao exigir a cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN de contribuintes, aparentemente, com atividades encerradas antes do fato gerador.

Flui dos autos que as empresas Fragata Materiais de Construção Ltda. – ME e, AMS Comércio de Materiais de Construção LTDA encerraram as suas atividades perante a Receita Federal do Brasil em
25 de janeiro de 2018
. Logo,
a priori
, à época da constituição do crédito tributário (03/2018), as empresas encontravam-se na
inatividade,
desconstituindo a exigibilidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, que possui como fato gerador a
utilização efetiva
ou
potencial
dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios, conforme previsão averbada no artigo 100 da Lei Estadual n° 4.547/1987.

Ainda que a comunicação do encerramento das atividades perante a
Administração Pública Estadual
(SEFAZ/MT) tenha se materializado pelo contribuinte apenas em 16 de maio de 2018, com baixa definitiva em 22 de agosto de 2018, a

taxa de segurança contra incêndio – TACIN, somente é devida quando há utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndio
.

Não há que falar em ocorrência do fato gerador da taxa de segurança contra incêndio se a época dos fatos geradores a empresa já se encontrava em situação de inatividade.

Não obstante a este fato,
em decisão proferida no dia 14 de outubro de 2021 o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na ação de controle concentrado de constitucionalidade - ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, ainda pendente de trânsito em julgado, reconheceu a
inconstitucionalidade da cobrança
,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC).

De igual modo, o Plenário da Suprema Corte no Julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/3/2021, Publicação 23/3/2021) se pronunciou pela ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN pelo Estado de Mato Grosso, porquanto o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
Eis
o acórdão e tese de repercussão geral
fixada no RE nº 643.247/SP:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (RE 643247, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, Public. 19/12/2017).
"A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim".

A exigência de taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145, II, da Constituição Federal e artigo 77 do Código Tributário Nacional, que possibilita ao ente público cobrar taxas,
“em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”.

Com efeito, a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de se tratar de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios.

Quanto a arguição da modulação dos efeitos defendida pelo Apelante, ressalta-se que, embora o Ministro Dias Toffoli tenha se manifestado no sentido de modular os efeitos da decisão, para estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade do TACIN produzisse efeito a partir do exercício de 2020, esse entendimento não prevaleceu, conforme se verifica do
julgamento
dos embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor”.
(STF - ADI 2908 ED, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-4-2020 PUBLIC 23-4-2020).

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:

[...] 1. nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação nº 1059545-14.2019.8.11.0041,
Relator
Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2021).

[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no
julgamento
do RE11792455 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 1021197-24.2019.8.11.0041, Relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios. 2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021460-8.2020.8.11.0000 Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril 2021).

Nesse contexto, uma vez declarada a inconstitucionalidade da
Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN
, a eficácia é contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99, com efeitos, via de regra,
ex tunc
, retroagindo a data do ato impugnado.

Assim, impositiva a manutenção da sentença ora combatida nos exatos termos fixados pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e, ratifico a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022